Tribunal: TJDFT
Processo: 0701157-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701157-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE REPRESENTANTE LEGAL: GISLEINE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA AGRAVADO: G. D. O. G. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) contra decisão (ID 179642532) da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por G. D. O. G., deferiu a tutela de urgência para conceder a isenção da inscrição da autora na Primeira etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS) e para fornecer atendimento especial por ser portadora de diabetes melitus. Em suas razões (ID 54946233), alega que: 1) a agravada não comprovou o envio da documentação apta a ensejar a isenção da taxa de inscrição e o atendimento especializado; 2) não apresentou qualquer documento referente à renda familiar per capita; 3) a consulta individual à situação provisória da solicitação de isenção taxa foi disponibilizada aos candidatos entre 29/9 e 3/10/2023; 4) o indeferimento da isenção foi indeferido de forma fundamentada e a candidata não interpôs recurso administrativo; 4) a comprovação de renda inferior a meio salário-mínimo não foi apresentada na solicitação de inscrição; 5) é de responsabilidade exclusiva do candidato a correta indicação da possibilidade de isenção que pretenda pleitear, bem como a correta apresentação da respectiva documentação; 6) o laudo médico apresentado na solicitação de atendimento especializado é ilegível; 7) a agravada não procedeu conforme estabelecido no edital de abertura da seleção; 8) a substituição da banca examinadora quanto ao mérito administrativo e a alteração dos critérios instituídos pelo edital de abertura são vedadas ao Poder Judiciário e ferem os princípios da separação dos poderes, isonomia, vinculação ao edital e da segurança jurídica; 9) o indeferimento de tempo adicional à agravada, que não é pessoa com deficiência, obedeceu às regras editalícias, à legislação vigente e foi orientada pela isonomia entre os candidatos. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão que concedeu a isenção da inscrição e determinou o fornecimento de atendimento especial. Preparo recolhido (ID 54946248). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. O edital da primeira etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS) prevê três possibilidade de isenção de taxa de inscrição: 1) candidato inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico e membro de família de baixa renda (Decretos Federais 6.593/2008 e 11.016/2022); 2) estudante do ensino médio matriculado na Rede Pública de Ensino do DF com renda familiar per capita igual ou inferior a um salário-mínimo e meio (Lei Distrital 5.696/2016); 3) candidato que comprovar, cumulativamente, ter renda familiar per capita igual ou inferior a um salário-mínimo e meio e ter cursado o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola da rede privada (Lei Federal 12.799/2013). O agravante afirma que a hipótese de isenção aplicável à candidata é a descrita no terceiro item, pois é bolsista integral em escola da rede privada. Dessa forma, deveria apresentar a documentação prevista no item 3.8.2.3.1, que exige, cumulativamente: “I – para candidato de que trata a alínea “a.1” do subitem 3.8.4.1 deste edital, que cursou os dois primeiros anos do ensino médio completos e está cursando (ou concluirá em 2023) o terceiro ano em escola pública: documentos e declarações relacionados nos itens 1 e 2 do Anexo IV deste edital; II – para candidato de que trata a alínea “a.2” do subitem 3.8.4.1 deste edital, que cursou os dois primeiros anos do ensino médio completos e está cursando (ou concluirá em 2023) o terceiro ano como bolsista integral em escola da rede privada: II.1) declarações, emitidas pelas secretarias das escolas, que atestem de forma clara em qual escola foi realizado o primeiro ano e o segundo ano e está sendo realizado o terceiro ano do ensino médio; II.2) declaração da secretaria ou da direção da escola da rede privada atestando que o aluno recebeu bolsa de estudo integral caso o candidato tenha estudado em mais de uma escola da rede privada, deverá enviar uma declaração referente a cada escola; II.3) documentos que comprovam sua condição de renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita, conforme documentos listados no item 2 do Anexo IV deste edital, bem como as declarações relacionadas no Anexo IV deste edital; III – para candidato de que trata a alínea “a.3” do subitem 3.8.4.1 deste edital, que cursou parte do primeiro ano e do segundo ano ou está cursando (ou concluirá em 2023) parte do terceiro ano do ensino médio em escola pública e outra parte em escola da rede privada como bolsista integral: III.1) declarações das escolas públicas e da rede privada, emitidas pelas secretarias, que atestem de forma clara em qual escola foram realizados o primeiro ano e o segundo ano e onde está sendo realizado o terceiro ano do ensino médio; III.2) declaração da secretaria ou da direção da escola da rede privada atestando que o aluno recebeu bolsa de estudo integral caso o candidato tenha estudado em mais de uma escola, deverá enviar uma declaração referente a cada escola; III.3) documentos que comprovem sua condição de renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita conforme documentos listados no item 2 do Anexo IV deste edital, bem como as declarações relacionadas no Anexo IV deste edital. Todavia, a candidata requereu a isenção pela hipótese prevista nos Decretos Federais 6.593/2008 e 11.016/2022, por ser inscrita no CadÚnico. O item 3.8.2.1. descreve as exigências do edital para a isenção: “3.8.2.1 1a POSSIBILIDADE (CadÚnico, conforme o Decreto Federal no 6.593/2008 e o Decreto Federal no 11.016/2022): a) preenchimento do requerimento disponível no aplicativo de inscrição com a indicação do Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico; b) preenchimento eletrônico de declaração de que é membro de família de baixa renda (declaração de hipossuficiência), nos termos do Decreto no 11.016/2022.” A candidata informa que seguiu todos os procedimentos na página digital para a inscrição. Marcou todos os itens necessários, com a ajuda de seu professor. Logo, preenche os requisitos para a isenção da inscrição. Quanto ao atendimento especial, consta nos autos de origem relatórios médicos que atestam que a candidata é portadora de diabetes melitus e necessita utilizar bomba de insulina(ID 179482997/99). Assim, em cognição sumária, está presente a probabilidade do direito da autora e ausente a probabilidade de provimento do agravo de instrumento. Também estava presente o risco de dano grave no momento em que a decisão foi proferida, pois a primeira etapa do PAS do subprograma 2023-2025, foi realizada dia 3/12/2023. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator